Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar a viabilidade da determinação de nova penhora do imóvel de propriedade de um dos devedores, diante da existência de constrição anterior que recaiu sobre o mesmo bem, requerida por credor hipotecário, nos autos de processo de execução diverso.

2. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas a efetivação de mais de um leilão à vista da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso.

3. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado “concurso especial”. Nesse caso haverá verdadeiro concurso de execuções (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). Na sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC.

4. O fato de ter sido a primeira penhora requerida pelo credor hipotecário, isoladamente, não obsta a pretendida manutenção da segunda constrição, requerida por credor sem garantias, desde que observada a ordem de preferência na satisfação dos créditos. 4.1. Além disso o credor hipotecário não se insurgiu contra a penhora que havia sido determinada em favor da agravante ou mesmo contra a expedição de carta precatória para a finalidade de avaliação do imóvel, tendo se limitado a informar a existência de constrição anterior determinada nos autos de processo de execução diverso. Portanto, deve ser mantida a penhora ora impugnada.

5. Recurso conhecido e provido.